Tribunal: TJDFT
Processo: 0725478-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725478-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DUE CAPRI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DEMONSTRADOS. PERÍCIA JUDICIAL. ADEQUADA. PRAZO DE GARANTIA. 5 ANOS. OFERTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL DA PUBLICIDADE. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS. CABÍVEL. CONDENAÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO APÓS ENTREGA DA OBRA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC. INADEQUADO. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INCLUSOS NAS DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE. 1. A relação existente entre as partes é disciplinada pelo direito consumerista, de forma que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço respondem solidariamente pela falha. 2. Verificando mediante perícia judicial técnica e imparcial vários vícios endógenos ou de construção no empreendimento objeto da lide, a manutenção da condenação das rés na obrigação de reparar, sob pena de conversão em perda e danos, é medida que se impõe. 3. A teor do artigo 618 do Código Civil, é de 5 anos o prazo de garantia pela solidez e segurança da obra. 4. As informações contidas no material publicitário acerca da obra vinculam construtoras/incorporadoras ainda que o contrato ou projeto disponha de modo diverso. 5. Não demonstrando que os alegados gastos efetivados pelo condomínio dizem respeito à vícios construtivos, não há que se falar em ressarcimento. 6. Verificando que os parâmetros utilizados para fixação das astreintes para fins de reparação dos vícios construtivos estão inadequados em relação ao caso em análise, a sua alteração é medida que se impõe. 7. "Não se aplica o INCC como índice de correção após a entrega da obra" (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1831330 / RS, DJE 26/04/2021). 8. O ressarcimento do adiantamento dos honorários periciais está incluído nas despesas processuais do ônus da sucumbência e deverá ser suscitado na fase executiva, inexistindo assim omissão da sentença. 9. Em razão do novo panorama e havendo sucumbência recíproca e não proporcional, deve-se redistribuir o ônus da sucumbência proporcionalmente entre as partes, com fulcro no caput do art. 86 do CPC. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 840, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo que o valor fixado a título indenizatório supera, em muito, a extensão do dano material, conforme apurado na perícia judicial, merecendo ser minorado em nome da proporcionalidade e da razoabilidade; c) artigo 537, §1o do CPC, afirmando ser excessivo o montante fixado a título de astreintes. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Outra sorte não colhe o especial, em relação à indicada violação aos artigos 840, 927 e 944, todos do Código Civil e 537, §1o, do CPC. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto aos valores fixados a título indenizatório e de astreintes é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.200.684/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Confira-se, ainda: “A Corte local apreciou a insurgência recursal concernente à indicada violação do art. 537, §1o, II, do CPC, envolvendo o valor das astreintes, levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.829.008/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012